Tribunal: TCU
Processo: 029.239/2010-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-10-19
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedido de reexame contra acórdão que aplicou multa ao recorrente, em razão de irregularidade relacionada à cessão de área de estacionamento do Entreposto Terminal São Paulo (ETSP).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de pedido de reexame interposto pelo Sr. Antônio Carlos do Amaral Filho em desfavor do Acórdão 2500/2019-TCU-Plenário , ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer do pedido de reexame interposto pelo sr. Antônio Carlos do Amaral Filho para, no mérito, dar-lhe provimento, tornando sem efeito a multa que lhe foi aplicada no subitem 9.4 do Acórdão 2500/2019-TCU-Plenário ; e 9.2. dar ciência desta deliberação ao recorrente e à Companhia de Entrepostos e Armazéns Gerais de São Paulo.